Tribunal: TJDFT
Processo: 0703261-97.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Violência doméstica. Violência Psicológica. Perseguição. Provas. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 ano, 8 meses e 17 dias de reclusão, em regime aberto, pelos crimes de perseguição contra mulher e violência psicológica.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se há provas suficientes para condenação.
III. Razões de decidir.
3. O crime do art. 147-B exige que o dano emocional causado à vítima seja grave, ou seja, que prejudique sua saúde psicológica e seu pleno desenvolvimento mental. Não se trata de qualquer abalo emocional, pena de se ampliar a abrangência da incriminação, em ofensa ao princípio da taxatividade.
4. Não demonstrado que, em decorrência das condutas do réu, a vítima sofreu grave dano emocional que de alguma forma prejudicou sua saúde psicológica e seu pleno desenvolvimento mental, é caso de absolvê-lo do crime de violência psicológica.
5. As provas - declarações da vítima e testemunha, em juízo, “prints” da tela de aparelho celular e redes sociais, além de relatório psicossocial - demonstrando que o réu perseguiu a vítima, reiteradas vezes, ameaçando-lhe a integridade psicológica, são suficientes para condenação pelo crime de perseguição.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A, § 1o, II e 147-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgado em 22.10.24, DJe de 25/10/2024.